Tribunal: TCU
Processo: 008.104/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2797/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.104/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Marriele Wedig Soares (XXX.605.400-XX); Francisney Vargas Fialho Junior (XXX.258.770-XX); Gabriel Carpinski Motta da Silva (XXX.433.480-XX); Gisele Pereira dos Anjos (XXX.307.530-XX); Janaina Adriana Teixeira Barcellos (XXX.058.596-XX); Josiane Lima Barbosa (XXX.457.580-XX); Odete Camargo de Castro (XXX.671.880-XX); Sonia Mara Rodrigues Fernandes (XXX.775.260-XX); Virginia Souza Lopes (XXX.240.040-XX); Viviane Santos da Silva (XXX.226.690-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.